Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-41.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702244-41.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE DO NASCIMENTO DEL FIACO RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ANDRE DO NASCIMENTO DEL FIACO em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Segundo o Regimento Interno das Turmas Recursais: "Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso." No caso, o recorrente não é beneficiário da gratuidade de justiça e, embora tenha formulado o pedido na petição inicial, deixou de renová-lo nas razões recursais, não efetuando o pagamento do preparo. Nos termos do do artigo 54, da Lei no 9.099/95, o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas, não havendo que se falar em pedido de gratuidade de justiça na instância de origem, porquanto o pedido deveria ter sido formulado perante a Turma Recursal, nas razões do recurso inominado (no mesmo sentido: (Acórdão 1742980, 07238154320158070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por conseguinte, considerando-se que o recorrente não efetuou o pagamento do preparo, não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, e tampouco formulou pedido de concessão do benefício nas razões recusais, o recurso não pode ser conhecido, por força da deserção (art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/05). Ante o exposto, com base nos artigos 11, XIII, c/c 31, §1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. I